Tribunal: TJDFT
Processo: 0721769-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. AFASTAMENTO DA MORA. CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 380 STJ.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
2. Pressa não se confunde com perigo de dano ou de risco de resultado inútil do processo.
3. O ajuizamento de ação revisional não afasta a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor.
4. A continuidade no cumprimento das obrigações contratuais até o provimento final no processo impedirá a adoção das medidas oriundas dos efeitos da mora.
5. Afasta-se a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação quando há a possibilidade de se recalcular os valores devidos, com reversão em favor do devedor, caso tenha êxito em sua pretensão.
6. É imprescindível a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa a fim de oportunizar às partes a produção de provas necessárias ao esclarecimento do caso concreto.
7. Recurso conhecido e não provido.